Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001845-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1008014-40.2018.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movido em desfavor do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de execução das perdas e danos.
O Agravante sustenta que a decisão vai de encontro a previsão legal estampada no Decreto-Lei n. 911/1969 e na jurisprudência que admite a condenação ao pagamento de multa e conversão em perdas e danos, na hipótese de extinção da ação de busca e apreensão.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a conversão da obrigação de restituir o veículo em obrigação de pagar, a fim de que a agravada seja condenada ao pagamento das perdas e danos, bem como da multa de 50% do valor financiado, com fundamento no art. 3o, §6o e §7o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Por fim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.
É o relato.
Decido.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada até pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)